Tribunal: TJES
Processo: 0014787-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014787-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014787-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO –
BIS IN IDEM
ALEGADO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO VERIFICADO
MRECURSO DESPROVIDO.1 Verifica-se, que em sede de embargos de declaração opostos pela defesa a magistrada manifesta expressamente que não valoraria negativamente os antecedentes maculados do réu, justamente para não configurar
bis in idem
. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014787-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incontestes a materialidade e autoria, passo à análise da irresignação recursal, acerca do referido
bis in idem
alegado na dosimetria da pena.

Extrai-se dos autos, que a defesa deixa de trazer em suas razões, que a magistrada não os considerou para exasperação e fixação da pena-base, aplicando a reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifica-se que, em sede de embargos de declaração opostos pela defesa, a magistrada manifesta expressamente que não valoraria negativamente os antecedentes maculados do réu, justamente para não configurar
bis in idem
.

Portanto, está evidenciado que não há como prosperar o argumento defensivo como acima demonstrado, sendo que a condenação pretérita do recorrente foi utilizada como reincidência e, assim mesmo, sendo compensada com a atenuante da confissão.

Acerca do pedido subsidiário da defesa para a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e a modificação do regime prisional fixado.

Sobre este pedido, entendo que a condição de reincidente do recorrente enseja a fixação do regime semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Dito isto, não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.